Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737332-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: LAYLA ALVARENGA SIMOES D E C I S Ã O Vistos, etc. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A Medida Provisória no 934, de 1o de abril de 2020, estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O parágrafo único do art. 2o da MP dispõe que as instituições de educação superior poderão abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II -setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. A instituição de ensino agravante alega que, apesar da agravada ter integralizado completamente a carga horária das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, não integralizou a carga horária total das disciplinas teóricas, que não é objeto de flexibilização, nos termos da Portaria MEC n.o 383/2020 e da MPv n.o 934/2020. Desta feita, no caso em análise, constata-se a necessidade de dilação probatória para determinar a efetiva conclusão das matérias consideradas imprescindíveis à conclusão antecipada do curso de enfermagem. Nesse passo, mostra-se imperativa a dilação probatória na hipótese em análise, com o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO ao presente agravo de instrumento o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora